Tribunal: TJSP
Processo: 1097987-73.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
LOCAÇÃO - Imóvel - Inadimplemento da locatária - Cumprimento de sentença arbitral que declarou rescindido o contrato de locação e determinou a desocupação do imóvel - Validade da cláusula compromissória não questionada - Sentença que declara a abusividade da cláusula compromissória e a nulidade da sentença arbitral e julga extinto o cumprimento de sentença - Apelo do exequente - Relação de

Ementa:
LOCAÇÃO - Imóvel - Inadimplemento da locatária - Cumprimento de sentença arbitral que declarou rescindido o contrato de locação e determinou a desocupação do imóvel - Validade da cláusula compromissória não questionada - Sentença que declara a abusividade da cláusula compromissória e a nulidade da sentença arbitral e julga extinto o cumprimento de sentença - Apelo do exequente - Relação de consumo não caracterizada - Cláusula compromissória em destaque e com visto a ela direcionado - Inteligência do artigo 4o, § 2o, da Lei no 9.307/96 - Anuência expressa das partes - Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor - Competência do juízo arbitral - Validade e eficácia da disposição - Recurso provido